Tribunal: TJMT
Processo: 1018065-08.2021.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018065-08.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA JOSE MENDES PERES SOUZA - CNPJ: 24.552.729/0001-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário. Apelação Cível. Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Juízo de Retratação. Constitucionalidade Reconhecida pelo STF no Tema 1.282. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), declarando nulas as Certidões de Dívida Ativa que embasavam a Execução Fiscal. O acórdão que confirmou essa decisão foi objeto de Recurso Extraordinário, e os autos retornaram à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

II.
Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se a TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional conforme o entendimento estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A legislação mato-grossense instituiu a TACIN com base em critérios objetivos (área construída e localização do imóvel), o que evidencia a possibilidade de individualização e mensuração do serviço, preenchendo os requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos para a cobrança de taxa.

5. O STF superou o entendimento anterior consagrado na ADI 2.908 e no RE 643.247, ao admitir que os serviços prestados pelo corpo de bombeiros podem ensejar a cobrança de taxa quando houver potencial ou efetiva utilização.

6. A jurisprudência do TJMT passou a se alinhar ao novo entendimento do STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN com fundamento na tese firmada no Tema 1.282.

7. O art. 1.040, III, do CPC autoriza o juízo de retratação quando a decisão anterior contrariar tese definida pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão paradigma, consoante orientação do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. 1) A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, pois remunera serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282. 2) O juízo de retratação é cabível quando a decisão colegiada divergir de entendimento fixado pelo STF em regime de repercussão geral, sendo sua aplicação imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II, 144, § 5º; CPC, arts. 1.030, II, 1.040, III, 927 e 928.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.3.2025 (Tema 1.282); STF, ADI 2.908, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Plenário, j. 6.11.2019; TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da

Apelação Cível
determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, com a devolução dos autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

A medida decorre do fato de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, divergir da tese firmada no

Tema n. 1.282, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN
)
.

No julgamento anterior, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso, conforme ementa transcrita a seguir:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), inscrita na CDA nº 2018/975466, que reconheceu a ilegalidade da exação, declarando sua inexigibilidade. O fundamento da decisão recorrida foi a inconstitucionalidade da TACIN, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso é legítima, considerando a jurisprudência consolidada do STF; e (ii) estabelecer se deve ser aplicada a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 ou o efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A TACIN não atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 77 do Código Tributário Nacional, pois se refere a um serviço geral e indivisível, prestado pelo Corpo de Bombeiros a toda a coletividade, devendo ser custeado por impostos. 2. O STF, no julgamento da ADI nº 2908 e do RE nº 1179245/MT, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, assentando que sua cobrança é ilegítima, pois configura exação indevida. 3. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF não foi acompanhada de modulação de efeitos, de modo que deve ser aplicada a regra geral, ou seja, efeitos ex tunc, o que implica a nulidade da exigência da taxa desde sua origem. 4. O pedido de sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema 1282 da repercussão geral pelo STF, não deve ser acolhido, pois a suspensão dos processos não é automática, inexistindo determinação expressa do relator nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, pois se refere a um serviço público geral e indivisível, devendo ser financiado por meio de impostos, e não de taxa. 2. A inconstitucionalidade da TACIN, declarada pelo STF na ADI nº 2908 e no RE nº 1179245/MT, tem efeitos ex tunc, tornando nula a sua exigência desde a origem. 3. A inexistência de determinação expressa do relator no Tema 1282 do STF impede o sobrestamento do feito com base no reconhecimento da repercussão geral.”
(Id 275464396).

Contra a decisão colegiada, o ora apelante interpôs Recurso Extraordinário (Id
235606181
).

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do processo até o julgamento, pelo STF, do Tema n. 1.282, relativo a recursos com repercussão geral (Id
243557160
).

Após a fixação da tese pela Corte Suprema, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual reexame da matéria (Id
291728881
).

A intervenção do Ministério Público foi dispensada, por força da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise da possibilidade de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.

Tal medida decorre da constatação de que o acórdão proferido na Apelação diverge da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema n. 1.282 da Repercussão Geral.

Ao apreciar a Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, a então Desembargadora relatora, Maria Aparecida Ribeiro, consignou em seu voto o seguinte:

“(...)
De proêmio, de simples leitura dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional pode-se subtrair que a TAXA é um tributo que possui certas características, sendo que as principais delas, à luz da hipótese versanda, são as de que a sua instituição e validade derivam do poder de polícia do Estado - vejamos: (...)

É possível ainda deduzir como características determinantes para o deslinde da causa o fato de que as taxas precisam regular serviço público específico e divisível, significa dizer que, dentre os serviços prestados pelo Estado à coletividade, os únicos passíveis de cobrança via taxa são aqueles em que é possível individualizar a cobrança, a exemplo da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar.

Diametralmente contrário, a Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN não são passíveis de serem individualizadas, ou seja, não são um serviço público específico e divisível.

Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 143.245/SP, sob o rito de Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria nos seguintes termos: (...)

Num segundo momento, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2.908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros, reafirmou sua jurisprudência e declarou inconstitucional o dispositivo da legislação estadual sergipana que permitia a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, restando deliberado pela unanimidade de seus membros que tal tributo tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros, sendo de utilidade genérica e devendo ser custeada pela receita dos impostos. Firmou-se, assim, precedente de Plenário específico sobre a questão e por unanimidade de votos, impondo respeito a esse entendimento. O julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração. (...)

Ainda sobre a questão, recentemente, em sede de Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso, veja-se:(...)

Como se não bastasse, é importante observar que o acórdão proferido na ADI 2908 (DJe 11-10-2019, Publicação 06-11-2019), pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, cujo ementário já foi trazido à conferência, foi objeto de embargos de declaração, sede em que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento anteriormente deflagrado pelo então Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia ex tunc, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. A decisão proferida nos embargos declaratórios restou assim sintetizada:(...)

De forma que no acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE não ocorreu a modulação dos efeitos e, nesse passo, prevalece a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade tem efeito ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascedouro. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado DJe em 09-04.2012).

Ademais, para elucidação da celeuma não se pode desvencilhar do fato de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou, ainda, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos Órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em todas as suas esferas.

Sobressai-se daí que, ao contrário das alegações externadas pelo defensor dos direitos do ESTADO DE MATO GROSSO, não há o que se falar em observância do efeito ex nunc em razão do que restou decidido pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

A partir dessas considerações, por corolário lógico, no campo da jurisprudência contemporânea deste Areópago, podemos verificar, com clareza solar, que o entendimento deflagrado caminha no sentido do que foi alinhavado pela Eminente Ministra Carmem Lúcia, Relatora da ADI n. 2908. Dentre outros, delineio o presente julgamento com os ementários a seguir: (...)

À vista de tudo que foi exposto, não há um diminuto de dúvidas de que a cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios está acobertada pela ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo ser aplicada à hipótese o
efeito ex tunc
, em conformidade com o que foi esclarecido.

Conclui-se, portanto, que a decisão apelada está longe de atrair a modificação pretendida pelo Ente Público, visto que seus fundamentos permanecem hígidos, pelo que devem ser mantidos. (...)

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão proferida na instância singela que, resumidamente, declarou a inexigibilidade das infrações rotuladas de ICMS Estimativa Simplificada e TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndios, ante a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte de Justiça”.
(Id 275464396).

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o passar do tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reestruturou diversas taxas estaduais, mas manteve a cobrança da TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem correlação direta com a efetiva prestação do serviço ao contribuinte de forma individualizada.

Essa característica levou o TJMT a declarar a inconstitucionalidade da referida taxa, por ocasião da análise da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, sob estes fundamentos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”.
(Relator Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021).

Contudo, recentemente, no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, pela sistemática da repercussão geral, o STF revisitou a questão, definindo que “
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
”.

Relevante destacar o voto do Ministro relator, no qual foram abordadas as especificidades da legislação objeto da controvérsia submetida ao exame do STF:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno, red . do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel . Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/19”.
(STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.3.2025).

Vale ressaltar que, conforme artigos 927 e 928, c/c artigo 1.040, inciso III, do CPC, as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral têm aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7.3.2018, DJe de 23.3.2018). 3 . Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.
(STJ, AgInt nos EREsp 1842390/SC 2019/0302873-6, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema n. 1.282 para autorizar sua aplicação, pois produz efeitos vinculantes desde a publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 28.3.2025.

Cumpre salientar que a presente Ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do referido precedente, encontrando-se em curso quando sobreveio a deliberação do Tema n. 1.282 pelo STF.

A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento previamente adotado na ADI 2.908, é pertinente à hipótese desta lide.

Diante desse panorama, a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, por estar relacionada a serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou colocados à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282.

Nesse sentido, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF. Confira-se:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militare”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado
”. (TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025, grifos nossos).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido”.
(TJMT, N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 9.5.2025).

Posto isso,
exerço o juízo de retratação
, visto que o acórdão anteriormente proferido está em dissonância com o novo entendimento consolidado pelo STF no RE n. 1.417.155, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.282).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reconhecer a legitimidade da cobrança da TACIN e determinar o regular prosseguimento da exigência fiscal relativa a essa taxa.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025